Tribunal: TJDFT
Processo: 0752608-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752608-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA DE PAIVA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edina de Paiva Gonçalves contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 255063175 do processo de referência), que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária ajuizada pela ora agravante em desfavor de Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, processo n. 0714299-41.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de evidência, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 311 do CPC. Os embargos de declaração opostos pela autora (Id 255514933 do processo de referência) foram rejeitados ao Id 256106839 (do processo de referência). Inconformada, recorre a parte autora. Em razões recursais (Id 78882347), alega preencher os requisitos do art. 311, II, do CPC para concessão da tutela de evidência, pois entende que as alegações de fato podem ser comprovadas documentalmente – curatela definitiva, relatórios médicos que atestam Alzheimer há mais de dez anos, internação em regime de home care, idade avançada –, bem como há tese firmada em precedentes qualificados e súmulas dos tribunais superiores (Tema 250/STJ, Súmula 598/STJ, Súmula 627/STJ, Tema 350/STF), que reconhecem o direito à isenção de imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária para portadores de doença grave. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou a robustez da prova documental e a jurisprudência consolidada, que dispensa laudo oficial e contemporaneidade dos sintomas, bastando comprovação por relatórios médicos idôneos. Ao final, formula os seguintes pedidos: i. O deferimento, pelo Exmo. Desembargador(a) Relator(a), da antecipação de tutela da pretensão recursal, com comunicação ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I do CPC; ii. A reforma da decisão agravada para conceder, liminarmente, a tutela de evidência, inaudita altera parte, com fulcro no art. 311, II e parágrafo único do CPC, determinando que o IPREV/DF e o Distrito Federal interrompam imediatamente os descontos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária nos proventos da parte autora; iii. A comunicação à Receita Federal sobre o inteiro teor da decisão antecipatória, para que seja observada no processamento das declarações de ajuste do imposto de renda. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 255063175 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (grifo nosso). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos Isso porque a agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de antecipação da tutela recursal de evidência ou de concessão de efeito suspensivo ativo, não se deu ao trabalho de ao menos expor hipótese de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Note-se que não se olvida a possibilidade de concessão da tutela de evidência independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 311 do CPC). Sucede que, proferida a decisão liminar recorrida, mesmo que verse sobre a concessão da tutela de evidência, o agravo de instrumento interposto para impugná-la ostenta apenas efeito devolutivo. Desta feita, a concessão o efeito suspensivo, mormente de natureza ativa, para fins de antecipação da tutela recursal, se submete aos requisitos supracitados do art. 995 do CPC (art. 995 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso apenas referenciado no capítulo destinado à formulação dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a ampliação imediata dos efeitos de seu recurso, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos exigidos para a atribuição do efeito antecipatório desejado à pretensão recursal. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da parte agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, ainda que para a antecipação do pleito atinente à tutela de evidência, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida liminar. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão liminar da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência recursal, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (grifo nosso) Com efeito, para antecipação da recursal, ambos os requisitos – da probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal liminarmente postulado. Registro que a matéria atinente à concessão da tutela de evidência propriamente dita deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, tendo em vista a notícia nos autos de que a parte agravante se encontra sob curatela (Id 258106808 do processo de referência), encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora